Tribunal: TJDFT
Processo: 0712183-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712183-19.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: FLÁVIO HENRIQUE DE MACEDO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 11.846/2023. INDULTO. ARTIGOS 3o E 4o. COMUTAÇÃO DE PENA. CONDENADO CONTEMPLADO POR COMUTAÇÃO POR DECRETO ANTERIOR. CONCESSÃO DE NOVO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face de decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu pedido de comutação, com base no Decreto 11.846/2023, sob o fundamento de que as execuções já foram objeto de comutação por decretos anteriores. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado, já agraciado com comutação com base em decretos anteriores, faz jus à nova comutação. III. Razões de decidir: 3. O indulto, espécie da “clementia principis”, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação). 4. Os §§ 1o e 2o do art. 3o do Decreto n. 11.846/2023 trazem expressamente a possibilidade de comutação de penas àqueles que obtiveram a concessão de idêntico benefício anteriormente, de maneira que os requisitos para a benesse devem ser apreciados pelo juízo de origem. IV. Dispositivo: 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 4o do Decreto Presidencial 11.846/23, defendendo que não é autorizada a concessão de nova comutação de pena para os apenados que já obtiveram o mesmo benefício anteriormente. Aduz que o citado decreto condiciona a concessão da benesse à inexistência de comutação prévia concedida por decretos anteriores. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 4o do Decreto Presidencial 11.846/23. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020